Tribunal: TJMT
Processo: 1010997-55.2019.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010997-55.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Moral, Promoção]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[WILLIAM DE ARAUJO OLIVEIRA - CPF: 883.037.211-00 (APELANTE), ARDONIL MANOEL GONZALES JUNIOR - CPF: 293.114.461-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - POLICIAL MILITAR – PROMOÇÃO - NÃO INCLUSÃO NO QUADRO DE ACESSO - PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E CRIMINAL EM CURSO - IDONEIDADE MORAL - NÃO RECONHECIDA - REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS - DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Diante da evidência das provas, é patente que um agente policial que responde por diversos processos, nos quais está sendo imputada a prática de crimes, não está apto à ascensão profissional que almeja, uma vez que, sua vida pregressa contraria a própria natureza do dever profissional, qual seja, função pública destinada à prevenção de crimes e à pacificação social, ferindo, portanto, o postulado da moralidade administrativa (art. 37, caput, CF/88), ante a patente inidoneidade moral.

2. O STF tem entendimento firmado de que não viola o princípio da presunção de inocência a exclusão do quadro de acesso à promoção do militar que responde a processo criminal.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por WILLIAM DE ARAUJO OLIVEIRA contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, nos autos da
AÇÃO OBRIGACIONAL DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA
, que julgou improcedentes os pleitos autorais consistentes na condenação do apelado a retificar sua ficha funcional, fazendo constar a promoção à graduação de Cabo PM retroagida a 21 de março de 2014 e à graduação de 3º Sargento PM retroagida a
21 de março de 2018
, extinguindo o feito com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, I, CPC.

Inconformado com a decisão proferida na sentença, sustenta o apelante que as promoções lhe foram negadas pois o recorrente não era considerado moralmente íntegro, já que estava enfrentando três processos em diferentes esferas judiciais pelos mesmos fatos, os quais argumenta ter sido absolvido.

Por fim, requer a condenação do apelado a implementar as promoções reclamadas, o pagamento das diferenças salariais e ainda o pagamento de danos morais no montante de R$ R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Instado, o Apelado apresentou contrarrazões pela manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos e pugnou pelo desprovimento do apelo (id. 124693482).

A douta Procuradoria-Geral manifestou-se pela ausência de interesse público a ensejar a intervenção ministerial.
(id. 130340162).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consta dos autos, que William de Araújo Oliveira, ingressou nos quadros da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso no ano de 2002, tendo sido promovido a Cabo PM em 21/03/2018, entretanto, aduz que desde o ano de 2018 deveria estar na graduação de 3º Sargento PM, vez que conta com mais de 17 anos de corporação.

Nesse contexto, argumenta que desde 2014 estaria apto à promoção de Cabo PM, uma vez que preenchia os requisitos, todavia, em razão de decisões da Comissão de Promoção de Praças da Polícia Militar não fora incluído no Quadro de Acesso.

Nesse sentido, a Comissão de Promoção de Oficiais, ao analisar os processos de promoção, constatou que o apelante não era possuidor de idoneidade moral, tendo em vista responder três processos em diferentes esferas judiciais, os quais relata ter sido absolvido.

Posto isto, o recorrente argumenta que houve violação do princípio da inocência e o benefício da dúvida.

Pois bem.

É sabido que a promoção é um ato administrativo que visa atender, sobretudo, às necessidades da Polícia Militar, pelo preenchimento seletivo de cargos existentes em suas graduações, com observância dos requisitos legais objetivos e subjetivos.

Dessa forma, a análise do ato administrativo pelo Poder Judiciário limita-se aos seus aspectos de validade e legalidade, não podendo ultrapassá-los, sob pena de ofender o Princípio da Separação dos Poderes.

A promoção, por seu turno, deve obedecer aos ditames legais impostos, sendo certa a necessidade do preenchimento de requisitos para participação no almejado processo de promoção.

A Lei Estadual nº. 9.323/2010, dispõe os critérios e as condições que asseguram aos Oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso. Em seu artigo 13, estabelece os requisitos indispensáveis para que o Oficial possa ser promovido, vejamos:

Art. 13 Constituem requisitos para concorrer à promoção:

I - idoneidade moral;

II - ser considerado apto em inspeção de saúde, a ser realizada pela Junta Médica da Diretoria de Saúde da PMMT ou apresentar Certificado de capacidade física válido expedido pela Agência Nacional de Aviação Civil;

III - ser considerado apto no Teste de Aptidão Física (TAF), exceto para a promoção ao último posto do QOPM, QOSPM e QOBM;

IV - ter interstício no posto;

V - ser aprovado no Teste de Aptidão Profissional (TAP) para promoção ao posto de Capitão-PM;

VI - avaliação de desempenho individual satisfatória; e (....) (Negritei).

Já o artigo 28 da mencionada Lei Estadual, é expresso ao afirmar que o não cumprimento dos requisitos estampados no artigo 13 impede a inclusão do Militar no Quadro de Acesso, in verbis:

Art. 28 O Oficial não poderá constar de qualquer Quadro de Acesso quando:

I - deixar de satisfazer as condições exigidas no Art. 13 desta lei; (Destaquei).

Com efeito, não resta dúvida que o recorrente não preencheu os requisitos necessários para ser incluído no Quadro de Acesso de Promoção à patente superior, uma vez que a lei outorga ao Administrador o direito de indeferir inscrição do nome de militar no quadro de acesso à promoção quando existir processo criminal em seu desfavor.

Deve-se ressaltar que o STF já consignou o entendimento de que não viola o princípio da presunção de inocência a exclusão do quadro de acesso à promoção do militar que responda a processo criminal:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO.
MILITAR RÉU EM PROCESSO CRIMINAL. EXCLUSÃO DE QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO. LEI ESTADUAL. PREVISÃO DE RESSARCIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. 1. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência a exclusão de militar que responde a processo criminal de quadro de acesso à promoção, desde que haja previsão legal de ressarcimento da preterição na hipótese de absolvição.
2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável a norma do art. 85, § 11, do CPC, em face da Súmula 512 do STF. (ARE 1265888 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 15/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-190

DIVULG 22-09-2021

PUBLIC 23-09-2021) (Destaquei).

Este Tribunal também tem decidido nesta mesma linha:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA –

POLICIAL MILITAR – EXCLUSÃO DO QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO A 2º SARGENTO –
SANÇÕES ADMINISTRATIVAS – CONCLUSÃO DA COMISSÃO DE PROMOÇÃO DE PRAÇAS – INIDONEIDADE MORAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO
.1 - Para figurar no quadro de acesso à promoção, além de atender aos critérios objetivos do Decreto no 384/95, o servidor deverá, também, ter idoneidade moral a ser verificada pela Comissão de Promoção de Praças, inexistindo ilegalidade na decisão que conclui não poder o participante figurar no quadro de acesso à promoção, em virtude de responder a processo criminal. 2 - A promoção do oficial militar tem disposição expressa no sentido de que o oficial não poderá constar de qualquer quadro de acesso à lista de escolha quando não preencher os requisitos legais ou for considerado inapto pela Comissão de Promoção de Praças em virtude de sanções administrativas que lhe foram imputadas anteriormente.
O STF consignou o entendimento de que não viola o princípio da presunção de inocência a exclusão do quadro de acesso à promoção do militar que responda a processo criminal. A indevida promoção de integrantes da corporação não pode servir de parâmetro para que se promova, também, indevidamente, outros militares.
(N.U 1011754-12.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/11/2019, Publicado no DJE 14/11/2019). (destaquei).

Dessa forma, não há dúvidas de que a negativa de inclusão do Recorrente no Quadro de Acesso à promoção de Praças não implica violação ao princípio da inocência.

Desse modo, verifica-se ainda que o recorrente não foi absolvido de todas as acusações que sofre em outras esferas judiciais, sobretudo no processo 0002515-70.2007.8.11.0037, em que foi condenado em segunda instância pelos crimes

previstos no art. 1°, § 1°, c. c. § 4°, inciso I, da Lei n° 9.455/97, estando o recurso especial interposto pelo apelante pendente de julgamento.

Assim, verifica-se,
a priori
, a falta de idoneidade moral para concorrer à promoção. Importante reiterar que a idoneidade moral que é requisito para constar no quadro de acesso não pode ser confundida com o requisito da existência de sentença condenatória transitada em julgado que é critério para atribuição de nota para promoção por merecimento daqueles que já figuram na lista de acesso.

Diante da evidência das provas, é patente que um agente policial que responde por diversos processos, nos quais está sendo imputada a prática de crimes, não está apto à ascensão profissional que almeja, uma vez que, sua vida pregressa contraria a própria natureza do dever profissional, qual seja, função pública destinada à prevenção de crimes e à pacificação social, ferindo, portanto, o postulado da moralidade administrativa (art. 37, caput, CF/88), ante a patente inidoneidade moral.

Nessa senda, tenho que o recorrido, ao negar a promoção do Apelante, não incorre em ilegalidade.

Logo, a improcedência dos pedidos, pelo Juízo a quo mostrou-se acertada. Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a r. sentença incólume por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023